Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-12.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000393-12.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA THOR LTDA - ME - CNPJ: 37.490.828/0001-85 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), LUZIA DE FATIMA FONTANA - EPP - CNPJ: 37.509.288/0001-34 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ANDERSON DIAS MATTOS - CPF: 039.335.881-03 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000393-12.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Auto Elétrica Thor Ltda. – ME

Luzia de Fátima Fontana – EPP

Recorrido(s):

Anderson Dias Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM DANO MATERIAL. VÍCIO DE QUALIDADE. FALHAS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE ACARRETARAM A FUNDIÇÃO DO MOTOR. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS REQUERIDAS QUE CONTRIBUIRAM PARA O EVENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA ADEQUÁ-LO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os fornecedores de produtos respondem solidariamente e objetivamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados a consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. (CDC, art. 18)

Restando comprovado nos autos que o defeito apresentado no motor decorreu da falha na prestação do serviço tanto da primeira requerida, que realizou a solda que danificou a correia dentada, como a segunda requerida que efetuou serviço paliativo, mesmo sabendo que este seria ineficiente para a resolução definitiva do problema, devem as duas empresas serem responsabilizadas pelos prejuízos causados ao Autor.

É devida a reparação pelo dano moral causado ao autor, em razão dos desgastes e frustração na solução do problema, o que extrapolou a normalidade e mero dissabor do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
às requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no importe de R$ R$11.838,00 (onze mil e oitocentos e trinta e oito reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A Requerida Auto Elétrica Thor Ltda., em suas razões recursais, alega não possuir responsabilidade pelos problemas que ocasionaram a fundição do motor, posto que ocorreram quando o veículo já estava sendo consertado na segunda requerida. Argumenta que ao efetuar os reparos em outra oficina, sem comunicar a empresa, houve a quebra do nexo causal e ausência no dever de reparar o dano material ocorrido e por consequência o dano moral, pugnando ao final pela reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

A empresa Luiza de Fátima Fontana – EPP, por sua vez, argumenta que a fundição do motor ocorreu ante a falha na prestação do serviço realizado pela primeira requerida e que depois de efetuados os reparos, o veículo novamente apresentou problema e neste momento é que ficou evidenciado que a correia dentada havia se despedaçado e com isso, avisaram o Autor da necessidade de reparar o motor integralmente e não apenas a parte de cima, no entanto, mesmo ciente, decidiu o Reclamante reparar somente a parte de cima do motor, ocasionando-se assim a fundição do motor. Discorre que o evento ocorreu por culpa exclusiva do Autor que decidiu fazer os reparos em caráter parcial. Pugna ao final pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

O caso concreto se refere aos problemas ocasionados pela falha na prestação do serviço realizado pelas requeridas que resultou na fundição do motor do veículo do Autor.

Conforme relatado na sentença:

“Consta na inicial que no dia 29/10/2019, o autor estava em trânsito na rodovia entre Tangará da Serra e Diamantino quando notou a luz da bateria acessa no painel do veículo, momento parou na oficina THOR, na cidade de Arenápolis/MT, e fez o devido reparo, na ocasião o mecânico afirmou que o problema estava no alternador, o qual foi trocado. Com o veículo pronto seguiu viagem, quando percebeu que luz da bateria estava acessa novamente, e, através de contato telefônico o mecânico, este concluiu que era mau contato e confirmou que poderia prosseguir viagem.

Ato contínuo, no dia 08/11/2019, o autor relata que estava em trânsito na rodovia que corta esta Cidade quando ouviu um barulho no veículo e em seguida o carro parrou de funcionar, em inspeção notou que o motor havia caído no peito de aço do carro e que o suporte do coxim que segura o motor estava quebrado. Na ocasião, o veículo foi guinchado até a oficina THOR, responsabilizando-se o proprietário pelos reparos e devolvendo o veículo com a informação de que o motor não havia sido prejudicado.

No dia 13/11/2019, com o veículo reparado, o autor estava retornando para Diamantino e percebeu um barulho diferente no carro, momento que chegou nesta cidade e levou o carro na Auto Elétrica Fontana, onde o mecânico olhou o carro e concluiu que a “bieleta” não estava apertada de forma correta, defeito que foi reparado e comunicado ao dono da oficina auto elétrica Thor.

Afirma o autor e transcorrido 04 (quatro) dias desse fato o veículo parou de funcionar novamente, oportunidade que ele levou o veículo arrastado até a oficina Fontana, chegando lá o mecânico esclareceu que a correia dentada tinha quebrado e por isso prejudicado a parte de cima do motor, que deveria ser feita. Naquela situação, o autor comprou todas as peças necessárias e autorizou o reparo.

Aduz o autor que, após o conserto na parte de cima do motor, foi informado pelo mecânico da Fontana que a solda realizada anteriormente no suporte do coxim estava desnivelada e devido a isso a correia do alternador ficou encostando no local e acabou rompendo e um pedaço da correia dentada entrou no motor do veículo e empenou algumas válvulas do motor do carro, todavia, todo o reparo já havia sido feito na Fontana. Em seguida, o autor pegou o carro devidamente consertado e andou cerca de 200m quando o mesmo parou de funcionar novamente. Em contato com a requerida Fontana, relata que o mecânico então constatou que a parte de baixo do motor também teve problemas, e o motor fundiu, sendo necessário comprar outro motor. O que foi feito com a responsabilidade e custos arcadas pelo autor, cabendo a Fontana apenas substituir o motor fundido pelo novo.

Afirma o autor que tentou acordar com o proprietário da Fontana sobre a garantia do serviço prestado, já que havia acabado de fazer a parte de cima do motor com eles, mas o requerido se recusou a cobrir a garantia, sob o argumento de que todos os problemas decorreram da solda mal feita no suporte que prende o coxim, realizada pela oficina THOR.

Relata o autor que ambos requeridos ficaram jogando a responsabilidade ao outro, deixando-o desamparado.”

Pois bem. É incontroverso nos autos que o motor do veículo Megane Expr 16, Flex, Renault, 2008/2009 fundiu e da análise das provas produzidas, ambas as requeridas contribuíram para o evento.

Pelos depoimentos prestados, principalmente do mecânico responsável pelo conserto do veículo na segunda requerida, Sr. Josimi Pinto Araújo, um dos problemas que ocasionou a fundição do motor foi a solda utilizada no reparo do coxim efetuado na primeira requerida que desnivelou o local, ocasionando o rompimento da correia dentada e, com isso, o dano ao motor.

Ainda que a segunda requerida argumente ter avisado o autor da necessidade de realizar o reparo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do motor e que o Reclamante assumiu o risco do dano, ao optar pelo conserto somente da parte superior, tenho que cabia a empresa, detentora do conhecimento técnico, a avaliação detalhada do problema, já que conforme relatado na inicial “
o Autor estava dirigindo o seu carro na cidade de Diamantino, quando o mesmo parou do nada. Nesse momento, como o Autor estava em Diamantino, e considerando que o mesmo achou que o problema que fez o seu carro para, não tinha nenhum vínculo com o ocorrido há quatro dias atrás, ele achou melhor ligar para uma Auto Elétrica em Diamantino.”.
Logo, a segunda requerida deveria ter analisado o motor por completo e apresentado o orçamento para a resolução definitiva do problema.

Ainda que fosse considerado o fato da segunda requerida ter constatado o defeito somente quando passou a reparar a parte de cima do motor, deveria ter paralisado o serviço, informado o requerente da inviabilidade de prosseguir com o conserto e se fosse o caso, devolver o dinheiro gasto pelo Autor, caso este não quisesse efetuar o reparo como necessário, mas não deixar a cargo do consumidor, leigo no assunto, a escolha entre um reparo parcial que na realidade não resolveria o problema.

Portanto, restou devidamente comprovado nos autos que o defeito apresentado no motor decorreu da falha na prestação do serviço tanto da primeira requerida, que realizou a solda que danificou a correia dentada, como a segunda requerida que efetuou serviço paliativo, mesmo sabendo que este seria ineficiente para a resolução definitiva do problema.

Ademais, deve ser ressaltado que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, pois, independentemente da existência de culpa, eles devem reparar os danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com isso, correta a sentença quanto a responsabilização das duas requeridas, pelos gastos nos reparos efetuados.

Já em relação a importância a ser ressarcida, tenho que o valor fixado na sentença é superior aos gastos efetivados pelo Autor. Conforme consta da petição inicial, os valores despendidos foram os seguintes: R$ 500,00 (id 117352565); R$ 980,00 (id 117352569); R$ 4.700,00 (id 117352571); R$ 1560,00 (id 117352573); R$ 826,00 e R$ 123,00 (117352574), totalizando a importância de
R$ 8.689,00.

As rés arcarão pelo ressarcimento dos valores, visto que a responsabilização decorre do problema final causado e não da culpa de cada empresa. Aliás, segundo o artigo 18 do CDC, a responsabilidade pelos vícios que o produto vier apresentar é, solidariamente, de todos os que intervieram na cadeia de fornecimento,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

Já em relação a indenização pelo dano moral, entendo que os fatos relatados
extrapolaram os limites do razoável que provocaram desgastes físicos e emocionais, considerando o tempo que despendeu, em razão dos evidentes transtornos da falta do veículo Assim, a questão ultrapassou os meros dissabores e gerou frustação ao Autor de significativa monta que merece reparação.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou-lhes parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano material para
R$ 8.689,00
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022